Tribunal: TJDFT
Processo: 0726528-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726528-63.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVADO: JOSE ORNELIO GOMES DA SILVA DESPACHO Na petição de ID 22281287, a advogada HELEN NASCIMENTO DA SILVA, OAB/DF 41.691, informa não ser possível a regularização da representação processual, afirmando que a família do recorrido requereu o afastamento da causídica e que desconhece seu paradeiro, em razão da fuga. Nada a prover. Não restou cumprida a exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio do documento de ID 22281287 (conversa extraída do whatsapp), bem como não há documentação comprobatória de que o mandante revogou o mandato. Fica neste ato intimado o recorrido JOSÉ ORNELIO GOMES DA SILVA para apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial de ID 21651876, no prazo legal. Decorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024